Tribunal: TJPA
Processo: 0028520-22.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028520-22.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULO DE TARSO DUTRA MENDES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. DEMISSÃO A BEM DA DISCIPLINA.

AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO
DECISUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), culminando na demissão do recorrente, Delegado de Polícia, por infringência ao art. 74, da Lei Complementar nº 022/1994. Sustenta o recorrente que o PAD foi conduzido com excesso de prazo, violação ao contraditório e ampla defesa, e que a Comissão Apuradora atuou de forma ilegal até a data de regularização pela Lei Complementar nº 022/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (I) verificar se o PAD foi eivado de nulidades capazes de invalidar a sanção de demissão, em razão de supostos vícios no contraditório e ampla defesa, excesso de prazo e irregularidade da Comissão Apuradora; (II) apurar a necessidade de realização de perícia técnica sobre interceptações telefônicas utilizadas como prova; e (III) verificar a possibilidade de anular a condenação diante de suposta ilegalidade na Comissão Apuradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença por ser
citra petita
não se sustenta, uma vez que o Juízo de origem enfrentou adequadamente os pedidos formulados.
4. Não foi demonstrada a existência de cerceamento de defesa, pois o contraditório e ampla defesa foram assegurados ao longo de todas as fases do PAD, com notificação regular e deferimento de pedidos probatórios apresentados pelo recorrente.
5.
A alegação de excesso de prazo não encontra respaldo na jurisprudência, na medida em que não houve demonstração de prejuízo à defesa.
6. A jurisprudência admite a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, sendo desnecessária a realização de perícia técnica sobre interceptações telefônicas, salvo existência de dúvida razoável sobre a veracidade das gravações.
7.
O recorrente alega irregularidade e ilegalidade da Comissão, com base no Processo nº 0808462-23.2017.8.14.0301. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Em primeiro lugar, os fatos narrados pelo recorrente a esse respeito não foram apresentados na petição inicial, caracterizando inovação recursal, o que não é admitido nesta fase processual.

8. A Comissão Apuradora do PAD agiu regularmente, inexistindo elementos que desconstitua a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

9.
Ademais, ressalto que o Processo nº 0808462-23.2017.8.14.0301 ainda está em tramitação neste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, com recurso pendente de julgamento. Portanto, a discussão sobre a regularidade daquele processo não é pertinente ao presente caso, devendo ser dirimida no âmbito do processo originário.

10.
Por fim, é importante destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Para desconstituí-los, é necessário que o recorrente apresente provas robustas e convincentes de sua irregularidade, o que não ocorreu no caso em análise. Diante do exposto, rejeito a alegação de irregularidade e ilegalidade da Comissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Paulo de Tarso Dutra Mendes, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em face do Estado do Pará.

A peça exordial narra que o autor respondeu Processo Administrativo Disciplinar, instruído pela Portaria nº 014/2012-DGPC/PAD, que concluiu pela sua demissão do cargo de Delegado de Polícia, ante suposta infringência do art. 74, da Lei Complementar nº 022/1994.

Afirmou que o PAD deveria ser anulado pelo excesso de prazo para sua conclusão, que houve cerceamento de defesa diante da oitiva das testemunhas sem a presença de seu advogado e que deveria ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o feito.

Inconformado, interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença é nula por ter sido
citra petita.
Afirma haver ocorrido clara violação ao processo legal, contraditório e ampla defesa, sob argumento de que o Juízo não realizou audiência de instrução para ouvir testemunhas e que não foi aberto prazo para que fossem apresentadas as alegações finais.

Sustenta que o PAD deve ser anulado pelo excesso de prazo que levou para ser concluído, posto que o prazo para conclusão é de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual período.

Afirma que tanto as testemunhas quanto o Autor não reconheceram as transcrições das interceptações telefônicas acostadas aos autos durante o PAD, pelo que seria necessária a realização de perícia de espectrograma de voz.

Aduz que a Corregedoria de Polícia Civil e suas comissões atuaram de forma irregular e ilegal desde 15 de março de 1994 até 07 de março de 2013, tendo em vista que nesta data foi sancionada a Lei Complementar nº 022/94. Com isso, sustentou que a Corregedoria de Polícia Civil do Estado do Pará não obedeceu ao que determina a legislação ao norte citada, sendo, portanto, ilegais todos os atos praticados por suas Comissões Apuradoras de PAD’s e AAI’s, antes da data de 07/03/2013. Apontou que as Comissões Apuradoras irregulares, só vieram adquirir a verdadeira legalidade a partir de 07/03/2013.

Afirma, ainda, a impossibilidade de utilizar prova emprestada, requerendo a reforma integral da sentença para que seja reintegrado no cargo.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal centra-se em analisar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado contra o recorrente, que culminou na sua demissão do cargo de Delegado de Polícia Civil, e, especificamente, se ocorreram as alegadas violações aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como excesso de prazo para conclusão do PAD.

Quanto à alegada nulidade da sentença por ser
citra petita
, o recorrente argumenta que a decisão deixou de apreciar integralmente o pedido inicial.

A esse respeito, observa-se que uma decisão
citra petita
ocorre quando o julgador não enfrenta ponto relevante do pedido formulado pelas partes. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem tratou adequadamente dos pedidos formulados, afastando tal hipótese.

O Apelante afirma a violação do contraditório e ampla defesa nos autos do Processo Administrativo, no entanto, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que em todas as fases do processo lhe foi oportunizada a apresentação de manifestação.

Ainda em resposta à alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, verifica-se que o recorrente foi regularmente notificado de todos os atos processuais do PAD, incluindo a oitiva de testemunhas.

Destaco, inclusive, que o Apelante, em ID nº 11340647, pág. 23, requereu o arrolamento de duas testemunhas, tendo sido deferido o pedido pela Comissão Permanente de PAD.

No que diz respeito a afirmação de necessidade de realização de perícia técnica nos áudios de interceptação telefônica, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa, tal argumento também não merece prosperar, tendo em vista que é prescindível a realização de perícia técnica sobre mídias gravadas decorrentes de interceptação telefônica quando não existir qualquer dúvida razoável a respeito da veracidade ou da fidedignidade das conversas e de seus interlocutores.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria:

RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - OFICIAL DE JUSTIÇA - OPERAÇÃO MUTATIS MUTANDIS - COMPETÊNCIA DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA - PORTARIA DE INSTAURAÇÃO LACÔNICA - INOCORRÊNCIA - PROCESSO PENAL - SUSPENSÃO DO PAD - DESNECESSIDADE - COMISSÃO PROCESSANTE INTEGRADA POR MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - DENÚNCIA ANÔNIMA E PROVA EMPRESTADA - CABIMENTO - ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL JUNTO À CGJ - LEGALIDADE - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - PERÍCIA TÉCNICA E TRANSCRIÇÃO INTEGRAL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - COMPARTILHAMENTO DE PROVAS - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINARES REJEITADAS - ACEITE/RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DE ATOS DE OFÍCIO - INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS - NATUREZA GRAVÍSSIMA - PENALIDADE - DEMISSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O Corregedor-Geral de Justiça possui expressamente competência para promover a abertura ou determinar a instauração de ação disciplinar (sindicância/PAD) contra qualquer servidor do Tribunal de Justiça. A jurisprudência é firme no sentido de que a portaria inaugural do procedimento administrativo prescinde da descrição detalhada de fatos e da acusação imputada. Consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, dada a regra da independência e autonomia entre as instâncias civil, penal e administrativa, o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não obriga a Administração a aguardar o desfecho de processo criminal. É permitida a indicação de magistrado para compor comissão disciplinar, especialmente diante da gravidade dos fatos atribuídos ao servidor processado. Não é nulo Processo Administrativo Disciplinar nem ilícitas as provas colhidas após investigação preliminar destinada a averiguar o conteúdo de denúncia anônima. O CESI pode contar com a Assessoria de Polícia Civil, à qual competirá prestar assessoria ao Corregedor-Geral de Justiça nas investigações policiais de interesse do Tribunal de Justiça e acompanhar, por solicitação do Corregedor-Geral, os procedimentos investigatórios que envolvam servidores na condição de investigados. Como mera transcrição em texto de um conteúdo em áudio ou vídeo, mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica sobre as mídias gravadas decorrentes de interceptação telefônica quando não existir qualquer dúvida razoável a respeito da veracidade ou da fidedignidade das conversas e de seus interlocutores. É prescindível a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, sendo somente necessária para assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório a transcrição dos excertos que serviram de substrato para a acusação. A disponibilização dos áudios de interceptações telefônicas pode ser requerida pelo acusado nos autos dos processos de origem, nos quais é réu e a prova emprestada (degravação) foi produzida, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. É permitido o compartilhamento de provas/documentos de processos criminais com processos disciplinares quando houver autorização judicial. A demissão de servidor se revela adequada à finalidade da norma disciplinar sancionadora e à graduação da pena quando há elementos convincentes da gravidade dos ilícitos praticados e o descumprimento de deveres funcionais. Demonstrado que a permanência do processado como Oficial de Justiça mostra-se prejudicial ao prestígio e ao bom funcionamento dos serviços judiciários e ao interesse público, a manutenção da pena disciplinar é medida que se impõe. (TJ-MG - Rec Adm Discplin Servidor: 13179757820188130000, Relator: Des.(a) Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 23/08/2022, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 02/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM A DEMISSÃO DE SERVIDOR. AFASTAMENTO DAS NULIDADES ALEGADAS PELO APELANTE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA- CRIME É HÁBIL A DISPENSAR A SINDICÂNCIA.AUSÊNCIA DE PARECER PRÉVIO DO CONSELHO SUPERIOR DE AUDITORES FISCAIS NÃO CONFIGURA NULIDADE INSANÁVEL. PRESCINDIBILIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA NA RESOLUÇÃO INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE EXCEÇÃO E DE ACUSAÇÕES GENÉRICAS NO TERMO DE INDICIAMENTO. NÚMERO DE TESTEMUNHAS PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO VERIFICADA. PENA DE DEMISSÃO APLICADA EXCLUSIVAMENTE COM AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL.DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO E JULGAMENTO DO PAD.PREJUÍZO À DEFESA NÃO VERIFICADO NO CASO EM QUESTÃO. NO MÉRITO, VERIFICA-SE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO APLICADA.APELO DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 12316793 PR 1231679-3 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 19/08/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1403 29/08/2014)

A análise no Poder Judiciário deve se restringir a legalidade dos atos administrativos, verificando a existência ou não de algum vício ou, ainda, de abuso de poder, respeitando a competência reservada da Administração Pública para decidir conforme seus critérios de oportunidade e conveniência. Acerca disto, vejamos a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos."(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas,2014, p. 1017).

Cito, também, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato (...). Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro 44. ed./ rev., atual., e aum. São Paulo: Malheiros. 2020)

Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados.

Neste viés, o processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode ou não ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se é o caso de aplicar punição disciplinar.

A análise do Judiciário cinge-se apenas a questões relativas à legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

O art. 53, da Lei nº 9.784/99 dispõe que: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

Assim se porta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR
– CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
COM A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO RELATÓRIO NA SINDICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A extrapolação do prazo para a conclusão do relatório na Sindicância, por si só, não constitui razão suficiente para se reconhecer a nulidade do subsequente processo ético-profissional. 2. Não tendo sido comprovada e sequer alegada a existência de fato no âmbito do processo administrativo que implicasse violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa, afasta-se a caracterização de nulidade no PAD. 3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT – Apelação Cível: AC 0004591- 70.2006.8.11.0015. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público Coletivo. Julgamento: 11 de março de 2019. Publicação: 18/03/2019. Relatora: Helena Maria Bezerra Ramos)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VEREADOR E SERVIDOR PÚBLCIO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
AFASTAMENTO IMEDIATO DO CARGO EFETIVO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. VÍCIOS DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E AUTOTUTELA. OBSERVÂNCIA. SÚMULAS 346 E 473, AMBAS DO EXCELSO STF. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
I. Pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los – quando ilegais – ou revoga-los – quando inconvenientes ou inoportunos -, independentemente de revisão pelo Poder Judiciário (Súmulas n. 346 e n. 473, ambas do excelso STF). II. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. (...). (Apelação Cível AC 10000205696743002 – TJ-MG, Relator: Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22.03.2022, Data de Publicação: 22.03.2022).

A intervenção do Poder Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. O Apelante, contudo, não logrou êxito em demonstrar qualquer vício de legalidade no ato impugnado. A pretensão recursal, que se debruça sobre o reexame do mérito administrativo, encontra óbice na vedação legal.

Ademais, cumpre destacar que a jurisprudência pátria admite o empréstimo de provas. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO constitucional e ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE nulidade de ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. POLICIAL MILITAR. Regularidade do PAD. Prova emprestada. Possibilidade. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE CAPAZ DE FUNDAMENTAR A INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação com vistas a reforma da sentença que negou a segurança pleiteada pela apelante na qual visava a declaração de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará e que culminou com a expulsão do impetrante dos quadros da PM/CE. Alega o impetrante/recorrente, em suma, nulidade do procedimento tomado pela comissão processante, bem como cerceamento do direito de defesa diante da negativa de realização de nova perícia (balística). 2.
É vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo, limitando-se a sua atuação ao controle da legalidade do processo administrativo que ensejou o ato administrativo.
Há que se verificar se o decisum administrativo encontra-se em conformidade com os princípios da ordem Constitucional vigente. Precedentes. 3. O PAD em referência fora instaurado em decorrência de informação obtida no IPL nº 488-1526/2015 e na qual restou constatado que o projétil que atingiu a vítima do homicídio ali investigado saiu da arma de fogo utilizada pelo impetrante. 4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a instauração do PAD prescinde de quaisquer procedimentos inquisitivos anteriores, desde que presentes elementos suficientes que fundamentem a instauração do procedimento pela autoridade administrativa competente. Precedentes. 5. Respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, perfeitamente possível a utilização de prova emprestada, ainda que realizada em sede de inquérito policial. Precedentes.
6. Tratando-se de pleito de repetição de prova, cabia ao impetrante a apresentação de fundamentos que efetivamente desabonassem a prova anteriormente realizada, o que não foi feito, pois partira de pressupostos e fundamentos vagos, sem qualquer demonstração específica de irregularidade no procedimento seguido pelo Núcleo de Balística Forense - NUBAF. 7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível, as para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 02 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE RELATOR E PRESIDENTE (TJ-CE - APL: 00560489620178060112 CE 0056048-96.2017.8.06.0112, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 02/09/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2019)

Por fim, destaco que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, podendo ser desconstituídos, desde que haja prova robusta em contrário, o que, todavia, não verifiquei no caso dos autos.

Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência é pacífica ao exigir a demonstração concreta de prejuízo à defesa para que a nulidade seja declarada. No caso em tela, tal prejuízo não foi evidenciado. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes recentes que corroboram esse entendimento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEPUTADO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA SUSPENSÃO. TIPIFICAÇÃO REALIZADA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGALIDADE NA VOTAÇÃO SECRETA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃOA QUO NÃO IMPUGNADO. AFERIÇÃO DE IMPEDIMENTO DE DEPUTADOS NO JULGAMENTO DO PAD. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 7. A prorrogação do processo administrativo disciplinar, por si, não pode ser reconhecida como causa apta a ensejar nulidade, porque não demonstrado o prejuízo consequente dessa prorrogação. Nos termos da jurisprudência do STJ, não há nulidade no processo administrativo disciplinar a ser declarada quando não acarreta prejuízos. (...) (STJ - AgInt no RMS n. 69.803/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 22/5/2023)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO ILÍCITO PENAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - Tratando-se de apuração de falta disciplinar que se enquadra também como ilícito penal, observa-se o prazo prescricional estabelecido na legislação penal, nos termos do estabelecido no art. 209, §§ 1º e 2º do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, interrompendo-se a contagem com a instauração de sindicância ou inquérito administrativo. IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. (...) (STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 36.312/PE, relatora Ministra Regina Helen Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 21/10/2021)

O recorrente alega irregularidade e ilegalidade da Comissão, com base no Processo nº 0808462-23.2017.8.14.0301. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Em primeiro lugar, os fatos narrados pelo recorrente a esse respeito não foram apresentados na petição inicial, caracterizando inovação recursal, o que não é admitido nesta fase processual, de modo que, destaco o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO TOCANTE À FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE POR SERVIDORES COMISSIONADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO APENAS LEVANTADA NA PEÇA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELO APELANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS ALEGADAS NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) É vedado pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). (TJBA, 0301054-39.2013.8.05.0039, Relatora: Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, 23.09.2020).

Ademais, ressalto que o Processo nº 0808462-23.2017.8.14.0301 ainda está em tramitação neste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, com recurso pendente de julgamento. Portanto, a discussão sobre a regularidade daquele processo não é pertinente ao presente caso, devendo ser dirimida no âmbito do processo originário.

Por fim, é importante destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Para desconstituí-los, é necessário que o recorrente apresente provas robustas e convincentes de sua irregularidade, o que não ocorreu no caso em análise. Diante do exposto, rejeito a alegação de irregularidade e ilegalidade da Comissão.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pela ausência de ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/12/2024